Tribunal: TJPA
Processo: 0809717-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809717-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARVALLO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

AGRAVADO: AVENIDA HOME CENTER LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, julgou improcedente o pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador. A decisão recorrida fundamentou-se na aplicação da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), concluindo que, embora comprovada a dissolução irregular da sociedade, a ausência de bens penhoráveis e sua situação cadastral de "inapta", tais fatos, por si sós, não configuram o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). O Agravante recorre, sustentando que o conjunto fático-probatório é suficiente para demonstrar a fraude a credores e autorizar a medida excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a dissolução irregular da sociedade empresária, somada à inexistência de bens penhoráveis e à sua situação cadastral de "inapta", é suficiente para caracterizar o abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) e, assim, autorizar a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na Teoria Maior, prevista no art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O ordenamento jurídico brasileiro, em matéria cível-empresarial, adota a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que exige, para o afastamento da autonomia patrimonial, a comprovação robusta e inequívoca do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

2.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a dissolução irregular da sociedade, o encerramento de suas atividades, a ausência de bens penhoráveis ou a mera insolvência, isoladamente ou em conjunto, são insuficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, por não presumirem a ocorrência de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cabendo ao credor o ônus de provar a prática de atos fraudulentos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito das relações cíveis e empresariais, submete-se à Teoria Maior, exigindo a demonstração inequívoca de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A dissolução irregular da sociedade, a inexistência de bens penhoráveis ou a mera insolvência, ainda que cumuladas, não são suficientes, por si sós, para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, cabendo ao credor o ônus de provar a efetiva ocorrência dos requisitos legais.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 49-A e 50; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.072.521/MG; TJ-SP, AI 2040041-09.2022.8.26.0000; TJ-PR, AI 0040907-59.2024.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 22ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0809717-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BUREAU CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME (CARVALLO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.)

AGRAVADA: AVENIDA HOME CENTER LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo-ativo, interposto por
BUREAU CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI – ME (CARVALLO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.)
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (ID 141260241), nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 0805232-12.2022.8.14.0005
, que julgou improcedente o pedido para redirecionar a execução movida em desfavor de
AVENIDA HOME CENTER LTDA
ao seu sócio-administrador,
RONALDO FERREIRA MARINHO
.

Transcrevo excerto da decisão:

(...) A questão posta nos autos diz respeito à possibilidade de aplicação do artigo 50 do Código Civil, sob a ótica da
teoria maior
da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou confusão patrimonial. A desconsideração, nesse contexto, é medida de exceção e exige prova robusta da utilização da pessoa jurídica como escudo para a prática de atos fraudulentos.

No presente caso, a parte autora não logrou demonstrar a ocorrência de atos que evidenciem desvio de finalidade ou confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio. Os documentos carreados aos autos comprovam a inatividade da empresa e a ausência de bens penhoráveis, além de sua situação cadastral inapta. Todavia, tais elementos
—
por mais que revelem desorganização administrativa e possível inadimplemento generalizado
—
não configuram, por si sós, o abuso necessário à aplicação da teoria maior da
disregard doctrine
.

Este é o entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.072.521/MG, relator Ministro MARCO BUZZI , Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023, g.n.)

Desse modo, sem prova da intenção do sócio de cometer fraudes ou praticar abusos por meio da pessoa jurídica ou, ainda, sem a comprovação de que houvesse confusão entre os patrimônios social e pessoal do sócio a desconsideração da personalidade jurídica da empresa se mostra inviável.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo-se a autonomia patrimonial da empresa Avenida Home Center Ltda e afastando-se a responsabilidade pessoal do sócio Ronaldo Ferreira Marinho.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

P.I.C.

SERVE A PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO, OFICIO E CARTA PRECATÓRIA NOS TERMOS DO PROVIMENTOS Nº 002/2009 E 011/2009 CJRMB, CUJA AUTENTICIADADE PODERÁ SER VERIFICADA EM CONSULTA AO SÍTIO ELETRÔNICO <
http://www.tjpa.jus.br
>

Altamira/PA, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DE PONTES JÚNIOR

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira

A decisão agravada, em síntese, fundamentou-se na aplicação da
Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica
, prevista no art. 50 do Código Civil, asseverando que, embora comprovada a inatividade da empresa devedora, sua situação cadastral "inapta" perante a Receita Federal e a ausência de bens penhoráveis, tais fatos, por si sós, não configuram o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Concluiu o juízo
a quo
que a parte requerente, ora Agravante, não se desincumbiu do ônus de provar a utilização fraudulenta da pessoa jurídica como escudo para lesar credores.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em resumo, que a decisão merece reforma. Alega que o conjunto fático-probatório – consistente no encerramento irregular das atividades, na ausência de bens, na situação de "inapta" e na existência de múltiplas execuções – configura indícios robustos e elementos objetivos de dissolução irregular com o nítido propósito de fraudar credores.

Defende que tal conduta se equipara ao desvio de finalidade, autorizando, conforme a jurisprudência que colaciona, a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal do sócio-administrador.

Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para evitar o arquivamento do feito e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir o pedido de desconsideração.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 26890123), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o direito e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois a Agravante não apresentou qualquer prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Reforça que a Teoria Maior, adotada pelo Código Civil, exige a demonstração inequívoca de atos fraudulentos, não bastando a mera insolvência ou o encerramento irregular da sociedade empresária, que podem decorrer de simples dificuldades financeiras.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia central do presente agravo cinge-se em verificar se a dissolução irregular da sociedade empresária, somada à ausência de bens penhoráveis e à sua situação cadastral de "inapta", constitui, por si só, motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 50 do Código Civil.

Adianto, desde já, que o recurso
não merece provimento
.

O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, segundo o qual o patrimônio dos sócios não se confunde com o da sociedade (art. 49-A do Código Civil). Essa separação é um pilar do direito empresarial, pois garante a segurança jurídica e limita os riscos da atividade econômica, incentivando o empreendedorismo.

A desconsideração da personalidade jurídica (
disregard doctrine
) é medida excepcionalíssima que afasta temporariamente a autonomia patrimonial para coibir fraudes e abusos praticados por meio da pessoa jurídica. No âmbito das relações cíveis e empresariais, como a do caso em tela, o legislador adotou a chamada
Teoria Maior da Desconsideração
, cujos requisitos estão expressamente delineados no art. 50,
caput
, do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

A aplicação dessa teoria, portanto, não se contenta com a mera insolvência ou o inadimplemento de obrigações. Exige-se a prova robusta e inequívoca de que os sócios ou administradores utilizaram a pessoa jurídica de forma abusiva, com a intenção de lesar credores (desvio de finalidade) ou mediante a mistura indevida entre o patrimônio social e o particular (confusão patrimonial).

No caso dos autos, a Agravante fundamenta seu pleito na presunção de fraude decorrente do encerramento irregular das atividades da empresa Agravada. De fato, os documentos indicam que a sociedade devedora não foi localizada em seu domicílio fiscal, encontra-se com o cadastro "inapto" na Receita Federal e não possui bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito exequendo.

Contudo, a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica e reiterada no sentido de que tais circunstâncias, embora demonstrem a dificuldade do credor em obter a satisfação de seu crédito,
são insuficientes, por si sós, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Maior
.

O encerramento irregular, isoladamente, não presume o abuso da personalidade. É necessário demonstrar que tal ato foi praticado com o dolo de fraudar credores ou que houve, concretamente, a apropriação de ativos da empresa pelos sócios.

Nesse sentido, a decisão agravada está em perfeita harmonia com a orientação do STJ, que o próprio juízo de primeiro grau mencionou na decisão agravada. A título de reforço, colaciono julgados recentes que consolidam esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que INDEFERIU o pedido de desconsideração da personalidade jurídica normal ou inversa, diante da ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, bem como do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sem fixação de custas ou honorários - INSURGÊNCIA da exequente - Pretensão de acolhimento do pedido de Desconsideração Personalidade Jurídica da empresa para inclusão de sua diretora presidente, no polo passivo da execução, a fim de que seus bens pessoais respondam pela dívida contraída pela empresa - Alegação genérica de abuso - DESCABIMENTO - Ausência de prova de flagrante abuso da personalidade jurídica - Caso em que a requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar ter havido abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou que a requerida se valeu da sociedade empresária para ocultar seu patrimônio - Inteligência do art. 133, § 4º do CPC - Mera insolvência da executada não basta para a deflagração da desconsideração da personalidade jurídica - Dicção do artigo 50 do Código Civil - Medida excepcional - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO .

(TJ-SP - AI: 20400410920228260000 SP 2040041-09.2022.8.26 .0000, Relator.: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO PREENCHIDOS . APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR ( CC, ART. 50). INOCORRÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS, INSOLVÊNCIA, ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR QUE NÃO ENSEJAM A DESCONSIDERAÇÃO . PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO .RECURSO DESPROVIDO. “a) A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, é aquela estabelecida no artigo 50 do Código Civil que consagra a teoria maior da desconsideração, em que dispõe que, salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é autorizada a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o abuso da personalidade jurídica, configurado pelo desvio de finalidade (teoria maior subjetiva da desconsideração) ou pela confusão patrimonial (teoria maior objetiva da desconsideração).b) O Superior Tribunal de Justiça consolidou o posicionamento de que a mera inexistência de bens penhoráveis, a insolvência da sociedade, a alteração de endereço ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa, sem a devida baixa na Junta Comercial e sem a regular liquidação dos ativos, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.”

(TJ-PR 00409075920248160000 Curitiba, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/07/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2024)

A Agravante, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que evidenciasse a transferência fraudulenta de ativos da empresa para o sócio, a utilização de recursos da sociedade para pagamento de despesas pessoais deste, ou qualquer outro ato que materializasse o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. A argumentação permaneceu no campo dos indícios genéricos, que, como visto, não são suficientes para afastar a regra da autonomia patrimonial.

Flexibilizar os requisitos do art. 50 do Código Civil para admitir a desconsideração com base apenas na insolvência ou na dissolução irregular significaria, na prática, transformar a responsabilidade limitada dos sócios em responsabilidade solidária e ilimitada, subvertendo a lógica do direito societário e gerando grave insegurança jurídica.

Dessa forma, a decisão do juízo
a quo
não merece qualquer reparo, pois aplicou de forma técnica e precisa o direito à espécie, em total conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025